Tribunal: TJMT
Processo: 1033756-29.2025.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1033756-29.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO), RAFAEL CARDOSO DA SILVA - CPF: 625.853.273-02 (PACIENTE), 5 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), CINDINAIRA DRUMN DIAS - CPF: 703.686.041-36 (INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Direito processual penal.
Habeas corpus
. Tráfico de drogas e associação para o narcotráfico. Pretendida a revogação da prisão preventiva. Improcedência. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1. Impetração de
habeas corpus
em favor de paciente denunciado pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o narcotráfico, com o envolvimento de adolescente, no intento de vê-lo restituído de sua liberdade.

II. Questão em discussão

2. Consiste em saber se o paciente faz jus à revogação da prisão provisória, em vista das circunstâncias do caso e de suas condições pessoais.

III. Razões de decidir

3. Tem-se por devidamente motivada a custódia cautelar, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciados os requisitos legais pertinentes ao
fumus comissi delicti
e ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes para elidi-los as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pela agente, mesmo porque, a teor do que preconiza o art. 282, §6o, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

4. Reveste-se de idoneidade a imposição da medida segregatícia a bem da ordem pública em vista da quantidade e da variedade de entorpecentes apreendidos em posse do paciente, os quais se faziam acompanhar de balanças de precisão, "maquininhas" de cartão e outros apetrechos indicativos de habitualidade criminosa, ao que se alia o aparente vínculo do beneficiário deste
writ
com organização criminosa, cabendo ainda observar que se cuida de paciente que estava em gozo de liberdade provisória após ser preso em flagrante delito meses antes, justamente à conta de seu envolvimento com o comércio malsão, o que, aparentemente, não o impediu de retomar a prática delitiva; circunstâncias a justificar, à saciedade, a imprescindibilidade da prisão processual.
Precedentes.

IV. Dispositivo e tese

5. Ordem denegada.

Tese de julgamento: “A prisão preventiva é cabível e justificada quando evidenciada a gravidade concreta do delito e a periculosidade do agente, com arrimo nas circunstâncias do caso e na quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos”.

__________________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 282, § 6o, 312 e 313, I. Lei n. 11.343/06, art. 33.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Enunciados Orientativos n. 25 e n. 43 da TCCR.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N.
1033756-29.2025.8.11.0000
–
CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE SINOP

IMPETRANTE:

Dr. WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL

PACIENTE:

RAFAEL CARDOSO DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Quinta Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
decretar-lhe a prisão preventiva
no interesse do IP n. 1017409-70.2025.8.11.0015 (PJe), em que se apura seu possível envolvimento com os delitos de
tráfico de drogas
,
associação para o narcotráfico
e
corrupção de menores
.

Dessume-se dos autos que, à conta da prática, em tese, dos delitos supramencionados, o paciente foi preso em flagrante delito em
03/06/2025
. Posteriormente, em sede de audiência de custódia, o d. juízo
a quo
homologou o claustro pré-cautelar e o
converteu em prisão preventiva
.

Nesse contexto, o d. impetrante sustenta a ocorrência de
coação ilegal
sob o viés da
inidoneidade da decisão
que decretou a prisão preventiva, por se basear em
fundamentação genérica e abstrata
, desprovida de elementos concretos que demonstrem a necessidade da medida extrema.

Alega que a segregação foi amparada unicamente na
gravidade abstrata dos delitos
, ao passo que o paciente ostenta
condições pessoais favoráveis
, como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, sendo, ademais, desnecessária a custódia ante a possibilidade de aplicação de
medidas cautelares diversas
.

Com arrimo nessas assertivas, postula-se a
concessão
liminar
da ordem
,

a fim de que seja
incontinenti

concedida a liberdade
ao paciente, com a consequente expedição de
alvará de soltura
, ainda que mediante a fixação de
medidas cautelares menos gravosas
, se necessárias. No
mérito
, pleiteia-se a
confirmação
da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada de cópia dos autos originários (ID 318189353).

Indeferida
a tutela de urgência reclamada (ID 318556877), foram requisitadas informações à d. autoridade tida por coatora, que as capitulou aos autos no ID 324036877.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação

da ordem
(ID 328408371).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Por estarem presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Dessume-se dos autos processuais eletrônicos e dos informes trazidos à baila pela d. autoridade acoimada de coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Tribunal de Justiça, que
RAFAEL CARDOSO DA SILVA
, na companhia de
Cindinaira Drumn Dias
, foi
preso

em flagrante delito
em
04/06/2025
,

em razão da prática, em tese, dos
crimes de
tráfico de drogas
e
associação para o narcotráfico
.

Em consulta aos autos n. 1017409-70.2025.8.11.0015, constatei que o i. Ministério Público, posteriormente, ofertou
denúncia
em face de ambos
, dando-os como incursos nas sanções
dos

arts. 33,
caput,
c/c art. 40, VI, e 35,
caput,
c/c art. 40, VI, todos da Lei n. 11.343/2006
.

Colhe-se da prefacial acusatória que, no dia 04 de junho de 2025, por volta das 09h04min, na Rua dos Topázios, 532, Bairro Residencial Perola, em Sinop/MT,
RAFAEL
e
Cindinaira
associaram-se entre si
, bem como
com o adolescente
Lucas Eduardo Carneiro Alves
,
para a prática do tráfico ilícito de drogas
.

Narra o
parquet
que, na data fatídica, a Agência Regional de Inteligência informou à Polícia Militar que
Cindinaira
,
RAFAEL
e
Lucas
estavam realizando a venda e o armazenamento de entorpecentes em local amplamente conhecido pelo comércio ilícito de drogas na região.

Diante das informações, os agentes policiais se deslocaram para o endereço e visualizaram os indivíduos que, ao perceber a aproximação da viatura, jogaram uma porção de pasta base de cocaína no chão e empreenderam fuga, mas foram abordados logo em seguida.

Durante entrevista preliminar, o adolescente
Lucas
assumiu a propriedade da porção de cocaína jogada no chão durante a fuga, e informou aos agentes públicos que haveria outros entorpecentes armazenados dentro de sua residência.
Por sua vez,
Cindinaira
e
RAFAEL
também confessaram a prática delitiva e confirmaram que o local era utilizado como ponto de venda de drogas.

Diante do flagrante delito, os militares procederam à busca domiciliar e lograram êxito em apreender, no quarto de
Cindinaira
,
14 (quatorze) porções embaladas de substância análoga à pasta base
, prontas para venda,
03 (três) porções de substância análoga ao cloridrato de cocaína
e 02 (duas) maquininhas de cartão.

No quarto de
Lucas
, apreenderam
20 (vinte) porções embaladas de substância análoga à pasta base
, prontas para venda, 01 (uma) balança de precisão e 01 (uma) bolsa plástica contendo invólucros para embalar drogas.

Já no quarto de
RAFAEL
, apreenderam
29 (vinte e nove) frascos contendo substância análoga a “loló”
, R$ 240,00 (duzentos e quarenta reais) em moeda corrente,
64 (sessenta e quatro) porções de substância análoga à maconha
e 01 (uma) balança de precisão.

Na residência, foram localizados ainda diversos celulares, recebidos pelos delinquentes como pagamento pelos entorpecentes. Por fim, as substâncias apreendidas apresentaram resultado pericial
positivo
para
cocaína
e
maconha
, aptas a causarem dependência física e psíquica.

Por sua vez, em sede de audiência de custódia, o claustro pré-cautelar foi convertido pelo d. juízo
a quo
em
prisão preventiva
; contexto em que o d. impetrante suscita a ocorrência de
coação ilegal
, nos termos já relatados.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

1.

Da aventada inidoneidade da prisão preventiva

Em primeiro lugar, na hipótese em apreço, verifico que a medida segregatícia imposta ao beneficiário deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista pelo
art. 313, I, do CPP
, uma vez que as condutas ilícitas que lhe estão sendo imputadas [
tráfico de drogas e associação para o narcotráfico
] são dolosas e punidas com reclusão, cujas penas máximas abstratamente previstas
ultrapassam o patamar de 04 (quatro) anos
.

No que tange ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva, devidamente evidenciados nos elementos encartados no caderno processual, o que, neste momento, evidencia a constatação da “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da
ultima ratio.

Em especial, destaco o teor do Boletim de Ocorrência n. 2025.175980; do Auto de Apreensão n. 2025.16.259535; dos depoimentos dos policiais que diligenciaram na ocorrência; e do Laudo Pericial n. 541.3.10.8985.2025.030890-A01, que atestou se tratar o material apreendido de 03 (três) porções de
cocaína
e 35 (trinta e cinco) porções de
pasta-base de cocaína
, com massa bruta total de
71,7g
(setenta e um gramas e setenta centigramas); 64 (sessenta e quatro) porções de
maconha
, com massa bruta total de
88,8g
(oitenta e oito gramas e oitenta centigramas); e 29 (vinte e nove) frascos de vidro, com capacidade unitária de 8 ml (oito mililitros), de
diclorometano
(“
loló
”).

Deve-se registrar que, ouvidos perante a d. autoridade policial, tanto
RAFAEL
quanto
Cindinaira

admitiram
a propriedade dos entorpecentes e apetrechos localizados na residência comum, tendo o paciente também confessado ser “
companheiro
” do
Comando Vermelho
, o que foi igualmente admitido pelo adolescente
Lucas
(ID 318189353 - Págs. 84-87).

Nesse ponto, relembro que, diante de sua
natureza processual
,

tanto a decretação quanto a manutenção da prisão preventiva exigem tão somente indícios
suficientes
de autoria, reservando-se a certeza desta à eventual condenação definitiva, de modo que a lei se contenta com elementos probatórios ainda que não concludentes ou unívocos, mesmo porque
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porquanto tal exercício exige dilação probatória, de todo incompatível com a via estreita do remédio heroico
(
ex vi
do
Enunciado Orientativo n. 42
da TCCR/TJMT).

Por outro lado, quanto ao
periculum libertatis
, verifico que o d. juízo
a quo
ressaltou, ao impor o claustro preventivo ao paciente, sua
imprescindibilidade
face à
gravidade concreta da conduta
imputada, bem como do
risco de reiteração delitiva
.

Veja-se o teor da decisão,
in verbis
:

“[...] Por outro lado, quanto ao
periculum libertatis

a justificar o encarceramento, sendo exigência à decretação da prisão cautelar, previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, resta clara a necessidade da decretação da prisão preventiva para
garantia da ordem pública
. Aqui, cabe destacar que os requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal não são cumulativos, e sim alternativos, sendo que
no caso dos autos resta presente a necessidade de decretação da prisão preventiva para fins de garantia da ordem pública, considerando a gravidade do crime, a periculosidade social do agente e a probabilidade de retinência delitiva
.

Inicialmente, é cediço que o tráfico de drogas é delito que gera instabilidade não só material, como também institucional, no seio da sociedade, de modo que
a gravidade deste crime decorre não somente da lesão concreta ao bem jurídico protegido, mas, sim, do potencial risco à sociedade, essa que no caso concreto se sente incomodada, ameaçada e desprotegida pelo tráfico que supostamente estava sendo realizado pelo autuado, ainda mais, considerando a probabilidade concreta de reiteração delitiva
.

Dessa forma, em regra,
os crimes em comento revelam a periculosidade do seu agente, geralmente envolvido em associações criminosas e, principalmente, em outros crimes de igual ou maior gravidade que assolam a sociedade e não há como este Magistrado coadunar com tais condutas e deixar a sociedade desguarnecida ou desprotegida.

Ademais, é de bom alvitre registrar que
a soltura dos autuados poderá revelar o desabono da justiça brasileira, tendo em conta que, em liberdade, o autuado certamente encontrará os mesmos estímulos para voltar a delinquir, ante a perspectiva de lucro fácil e a sensação de impunidade, em detrimento de muitas pessoas e destruição de famílias, em razão dos problemas trazidos pelo viciado
.

Nota-se, portanto, que
a liberdade dos custodiados é um risco à ordem pública, uma vez que lhes foi imputados o cometimento dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, sendo de sabença geral que este delito gera transtornos em lares, fomenta outros crimes e causa sérios danos à saúde, atingindo o sistema único de saúde, elementos esses que determinam a manutenção cautelar dos custodiados.

[...] Outrossim, registre-se que os custodiados possuem
registros criminais negativos
, veja-se:

a) CINDINAIRA DRUMN DIAS:
(i)
Ação Penal n° 1015106-88.2022.8.11.0015
, em trâmite nesta Comarca de Sinop/MT,
acusada
pela prática do crime previsto no
artigo 33, caput, da Lei n° 11.343/2006
; (ii)
Ação Penal n° 1017410-60.2022.8.11.0015
, em trâmite nesta Comarca de Sinop/MT,
condenada
pela prática do crime previsto no
artigo 33, caput, da Lei n° 11.343/2006
; e (iii)
Ação Penal n° 1010590-54.2024.8.11.0015
,
condenada
pela prática do crime previsto no
artigo 33, caput, da Lei n° 11.343/2006
.

b)
RAFAEL CARDOSO DA SILVA: (i) Inquérito Policial n° 1006184-53.2025.8.11.0015, processado nesta Comarca de Sinop/MT, indiciado pelo crime previsto no artigo 33 da Lei n° 11.343/2006
.

Desta feita, entendo que
a ordem pública se encontra violada pelo indiciado que prossegue na prática de delitos, mesmo sendo advertido de que poderia retornar ao cárcere
. A sua conduta desajustada me faz concluir que a única alternativa eficaz é a sua segregação.

Assim,
os registros de antecedentes criminais dos flagranteados também justificam a prisão cautelar e exclusão do mesmo do meio social durante a instrução processual
.

Do mesmo modo,
entendo que a gravidade concreta dos delitos, a sua repercussão na sociedade e a recalcitrância dos custodiados evidenciam a insegurança gerada no meio social
.

[...] Por fim,
registro não ser adequada à hipótese versando a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, elencadas no artigo 319 do Código de Processo Penal, uma vez que as considero insuficientes para preservar a ordem pública e não se mostram proporcionais à conduta supostamente praticada pelos indiciados
.

[...] Ante o exposto, uma vez preenchidos os requisitos previstos no art. 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal,
ACOLHO
o pedido formulado pela Autoridade Ministerial, logo,
HOMOLOGO O PRESENTE AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE E CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA dos autuados CINDINAIRA DRUMN DIAS e RAFAEL CARDOSO DA SILVA
,
já qualificados nos autos, para garantir a ordem pública, com fundamento nos artigos 310, inciso II, 312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal”.

(Decisão de ID 196594763 – autos n. 1016747-09.2025.8.11.0015). — Destaquei.

Com efeito,
sabe-se que, em
casos análogos ao dos autos, os Tribunais Superiores já assentaram posicionamento favorável à decretação da medida cautelar extrema para
garantia da ordem pública
, quando evidenciadas, pelo
modus operandi
, a
gravidade concreta
dos crimes e a
periculosidade social do agente
.

Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:

“A custódia cautelar imposta ao paciente está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta delituosa.
Deveras, segundo entendimento consolidado desta Corte, não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada em razão do modus operandi com que o crime fora praticado, como ocorreu neste caso. Precedentes.
”

(AgRg no HC n. 753.271/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022). — Destaquei.

“
O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva
(HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).”

(HC 203320 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 27/09/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-197, DIVULG 01-10-2021, PUBLIC 04-10-2021). — Destaquei.

Na hipótese em voga, verte dos autos que
RAFAEL
foi preso em flagrante delito na companhia tanto de
Cindinaira
quanto do adolescente
Lucas
, na posse de mais de
131 (cento e trinta e uma) porções de diferentes substâncias entorpecentes
(cocaína, pasta-base de cocaína, maconha e “loló”), além de
balanças de precisão
,
maquininhas de cartão
e
dinheiro em espécie
, sem que se possa ignorar, por fim, que tanto
RAFAEL
quanto
Lucas
relataram possuir vínculos com a organização criminosa
Comando Vermelho
; o que evidencia a
gravidade concreta da conduta
e justifica a prisão preventiva para
garantia da ordem pública
.

Trata-se de cenário em que deve ser observado o entendimento consolidado no âmbito deste eg. Sodalício, nos termos do Enunciado n. 25 da TCCR/TJMT, conforme o qual “
a expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
”.

Não bastasse, a consulta aos sistemas eletrônicos postos à disposição do Poder Judiciário revela que
RAFAEL
ostenta
desfavoráveis registros criminais
, pois figura como
investigado
nos autos do IP n.
1006184-53.2025.8.11.0015, à conta de seu possível envolvimento com o crime de
tráfico de drogas
— tratando-se,
in casu
, de investigações relacionadas à sua anterior
prisão em flagrante delito
, em
28/02/2025
, oportunidade em que
RAFAEL
foi abordado por policiais militares em via pública, em razão de denúncias anônimas, e, em abordagem pessoal, se constatou que estava na posse de
27 (vinte e sete) porções
de substância análoga a
cocaína
, as quais
RAFAEL
confessou se destinarem à venda a terceiros (B.O. n. 2025.63371 – APFD n. 1004727-83.2025.8.11.0015).

Na oportunidade, foi agraciado com a
liberdade provisória
, mas, aparentemente,
poucos meses depois
, o paciente
voltou a delinquir
, ao novamente incorrer na prática do mesmo crime, agora com o envolvimento da corré
Cindinaira
e do adolescente
Lucas
.

Trata-se de circunstâncias que
corroboram
o
periculum libertatis
já constatado, a atrair a pacífica jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, conforme a qual “
a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade
” (AgRg no HC n. 843.157/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 18/9/2023).

Dessa forma, a despeito da irresignação do d. impetrante, reputo
acertada
a decisão do d. juízo
a quo
que
impôs a medida cautelar extrema
ao paciente, diante da
gravidade concreta da conduta
supostamente perpetrada, bem como do
risco de reiteração delitiva
, por se tratar, à toda evidência, de
dedicação habitual ao comércio

proscrito de entorpecentes
.

Consequentemente, como tais fatores expõem satisfatoriamente a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
,
avulta de todo inviável a revogação da custódia provisória, cuja necessidade, nos termos do art. 282, §6o, do CPP, pressupõe,
essencialmente,
a insuficiência das restrições menos drásticas
, uma vez que, a toda evidência, seriam
inócuas
para garantir a proteção de toda a coletividade e a escorreita aplicação da lei penal.

Sobre o tema, há muito a Corte Cidadã firmou o posicionamento de que se revela
“
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
quando a constrição se encontra
justificada
e mostra-se
necessária
, dada a
potencialidade lesiva da infração
indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a
ordem pública
”
(RHC n. 120.305/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). — Destaquei.

Deste modo, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à
gravidade concreta da conduta
e à
aparente periculosidade social do agente
; tudo em observância aos preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no art. 93, IX, da Carta Fundamental, não havendo falar, portanto, em
carência de fundamentação idônea
para a custódia ou na falta dos seus pressupostos e requisitos legais.

Com isso, na contramão do que sustenta a prefacial do
writ
, o simples fato de o segregado ostentar alguns predicativos pessoais favoráveis não é o bastante para lhe garantir a liberdade, visto que tais condições abonatórias
não são suficientes para afastar o perigo que representa à sociedade
; e, na linha intelectiva desta Corte de Justiça,
“
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
(
Enunciado n. 43
do Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015 do e. TJMT).

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
RAFAEL CARDOSO DA SILVA
, mantendo o
encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025